Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745804-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maelva Cruz Silva Embargado: Espólio de Edna Terezinha da Cruz D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maelva Cruz Silva (Id. 54666692) contra a decisão referida no Id. 54238903, por meio da qual este Relator não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Inicialmente, a ora recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento, com o intuito de obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0702663-82.2023.8.07.0007. Narrou que no processo de origem foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, tendo como objeto o testamento referido no Id. 155817076 dos autos aludidos, com o intuito de averiguar a autenticidade da assinatura lançada no documento mencionado, atribuída a Edna Terezinha da Cruz. Diante desse contexto a embargante pretendeu a reforma da decisão referida no Id. 173562475 dos autos de origem, por meio da qual o Juízo singular teria intimado, novamente, a recorrente a recolher o valor referente aos honorários periciais, como preceitua a regra prevista no art. 429, inc. II, do CPC. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 54238903), por meio da qual o referido agravo de instrumento não foi conhecido, em virtude da ausência de pressupostos intrínsecos. Em suas razões recursais (Id. 53098124) a embargante argumenta ter havido omissão e contradição na decisão embargada. Reafirma que comprovou a alegada situação de hipossuficiência econômica enfrentada pela recorrente, o que deve proporcionar o deferimento da gratuidade de justiça. Sustenta que a ausência de pressuposto intrínseco recursal não impede o exame do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que não deu causa à necessidade de produção do meio probatório aludido. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas a omissão e a contradição apontadas e, consequentemente, seja deferida a concessão da gratuidade de justiça. Em suas contrarrazões (Id. 55236006) o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso. Requereu ainda a aplicação de multa por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso, a despeito de ser tempestivo, não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1023 do CPC, os embargos de declaração deverão conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve suprir a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material apontado. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. A decisão embargada foi precisa ao reconhecer não apenas a ausência de critério de admissibilidade do agravo de instrumento manejado pela ora embargante, mas também o não atendimento ao princípio da dialeticidade (Id. 54238903), senão vejamos: “No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento formulado pela agravante, consistente na inversão da obrigação do recolhimento dos honorários periciais, tendo sido questão objeto de deliberação por meio de decisão transitada em julgado. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. (Omissis) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. No caso em deslinde a agravante pretende, subsidiariamente, a reforma da decisão referida no Id. 173562475 dos autos de origem, por meio da qual o Juízo singular intimou, novamente, a agravante a recolher o valor referente aos honorários periciais. Convém observar que a distribuição do ônus alusivo ao recolhimento dos honorários periciais foi objeto de deliberação pelo Juízo singular em decisão anterior à decisão agravada, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 29 de agosto de 2023 (Id. 167202740 e Id. 170234351 dos autos origem). Diante da atribuição do ônus da prova a respeito da autenticidade da assinatura lançada no documento juntado aos autos de origem, à ora agravante, na presente oportunidade a recorrente foi intimada para o recolhimento dos honorários periciais. A agravante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição do respectivo recurso contra a decisão mencionada (Id. 170234351 dos autos de origem). Em seguida, formulou novo requerimento alusivo à inversão do recolhimento dos honorários periciais, indeferido pelo Juízo singular ao proferir a decisão agravada (Id. 172948921 e Id. 173562475 dos autos mencionados). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Como reforço argumentativo observa-se que não foi atendido, pela agravante, o princípio da dialeticidade. A agravante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, de reforma da decisão agravada para que fosse deferido o recolhimento do montante dos honorários periciais apenas após o proferimento da sentença (Id. 52771590). É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No presente caso a recorrente articulou fundamentação absolutamente dissociada da necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular na decisão impugnada. Aliás, as razões recursais suscitaram também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem (concessão de gratuidade da justiça e recolhimento diferido dos honorários periciais). Assim, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 53098124), ademais, a ora embargante reafirma que comprovou a alegada situação de hipossuficiência econômica, o que lhe deve proporcionar o deferimento da gratuidade de justiça. Sustenta que a ausência de pressuposto intrínseco do recurso não impede o exame do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Afirma, quanto ao mais, que não deu causa à necessidade de produção da prova pericial aludida nos autos de origem. Com efeito, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve, de fato, obstar o conhecimento do recurso. A propósito, em relação à eventual admissibilidade recursal do agravo de instrumento manejado pela ora embargante, bem como ao possível atendimento do princípio da dialeticidade, a ora recorrente manteve-se inerte, tendo reiterado as razões do recurso que não foi conhecido. Observa-se que não houve, em verdade, a indicação de possível omissão ou contradição na decisão impugnada. A respeito da necessidade de se atender ao princípio da dialeticidade por ocasião da interposição dos embargos de declaração, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 2. Caso concreto em que verificada manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluiu-se pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. 3. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos genéricos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. 4. Verificada a ausência do requisito da regularidade formal dos embargos de declaração, possível ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 5. Incabível a concessão de prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC quando o vício não se trata de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso, em emenda à peça recursal, para além do prazo legalmente estabelecido para oposição dos embargos de declaração. 6. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1671606, 0706717-83.2021.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. 1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte recorrente deixa de apontar concretamente em que residem vícios de omissão e de contradição mencionados apenas no pedido de reforma do acórdão embargado. A falta de indicação de causa de pedir correlacionada a pedido de reforma viola a regra da dialeticidade recursal. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1648922, 0704458-18.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 1147687, 0715652-20.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento: 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso." Quanto ao mais não é possível observar ter havido o manifesto intuito protelatório por parte da ora recorrente que justifique a aplicação da multa prefigurada no art. 1026, § 2o, do CPC. O manifesto intuito protelatório exige ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Por essa razão a situação descrita afasta, ao menos momentaneamente, a referida hipótese de aplicação de multa. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser reconhecido, aliás, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1346298, 07033518320198070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021) Diante desse contexto o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. No entanto, fica advertida a embargante, desde logo, que a nova interposição de embargos de declaração ensejará a aplicação da multa aludida. Com esses fundamentos deixo de conhecer os presentes embargos e, quanto ao mais, indefiro o requerimento formulado pelo ora embargado. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.